Tribunal: TJSP
Processo: 1004747-61.2023.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-22
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. Caso em Exame 1. Recurso de Apelação visando a reforma de sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com tutela de urgência, determinando a reativação do plano de saúde do autor.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. Caso em Exame 1. Recurso de Apelação visando a reforma de sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com tutela de urgência, determinando a reativação do plano de saúde do autor.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da resilição unilateral do plano de saúde por inadimplemento, sem a devida notificação prévia ao consumidor.
III. Razões de Decidir 3. A Lei no 9.656/98 exige a notificação prévia do consumidor até o 50o dia de inadimplência para a resilição unilateral do contrato de plano de saúde. No caso, a ré não comprovou a notificação prévia, tornando a resilição inválida. 4. A relação de consumo e a boa-fé objetiva exigem que a ré, ao aceitar o pagamento parcial e negociar o débito, dilatou o prazo para quitação das mensalidades, necessitando nova notificação para rescisão.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A resilição unilateral de plano de saúde por inadimplemento requer notificação prévia do consumidor, conforme Lei no 9.656/98. A ausência de notificação torna a rescisão inválida, impondo a manutenção do contrato.